Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706179-46.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELLEN STUDIO GRAFICO LTDA - ME, ARIELLEN CANDIDO OLIVEIRA, LILIA CARLOTA DE OLIVEIRA RIBEIRO, RUBENS CANDIDO RIBEIRO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007